Tribunal: STF
Processo: Rcl 70865
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE A LICITUDE OU ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, APENAS ASSENTA O DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 2º DA LEI 11.442/2007. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I. CASO EM EXAME



     



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho que negou o pedido liminar deduzido em ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda de origem segundo os arts. 2º e 3º da CLT.



    2. O reclamante alega que o Juízo reclamado teria afrontado a decisão proferida na ADC 48, ao argumento de que no referido precedente esta Suprema Corte entendeu ser da Justiça Comum a competência para o exame de causa que envolve a aplicação da Lei n° 11.442/2007.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se o Juízo reclamado, ao indeferir a medida liminar pleiteada em ação rescisória, assentando o descumprimento de requisito exigido pelo art. 2º da Lei n. 11.442/2007 e a necessidade de análise da relação de emprego à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, teria violado o disposto na ADC 48.



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



     



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



     



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho, tampouco afastou a vigência da Lei 11.442/2007, objeto da ADC 48. O precedente invocado não impede o reconhecimento de relação de emprego em cada caso concreto. O vínculo empregatício não é compulsório, tampouco foi banido da ordem jurídica. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica.



     



    6. Impossível presumir que o contrato civil formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais. 



     



    7. A mudança de entendimento visada depende de revolvimento fático-probatório, pois, para afastar o vínculo de emprego reconhecido pela origem, há necessidade de reanalisar fatos, instrumentos contratuais e demais provas já valoradas pela Justiça do Trabalho. Não obstante, tais elementos não são passíveis de nova aferição pela via estreita da reclamação.



    8. Por determinação constitucional (art. 114, inciso I), a Justiça Laboral é o ramo da justiça competente para o processamento e julgamento de causas cuja matéria de fundo esteja relacionada a relações de trabalho. Não há espaço, na Constituição Federal, para mitigações de tal competência.



    9. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da da ADC 48, o que torna a presente reclamação inadmissível. 



    IV. DISPOSITIVO



     



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.